Tribunal: TJES
Processo: 5013446-07.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013446-07.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO MARCOS LEONOR
RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013446-07.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOAO MARCOS LEONOR

RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAP)

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOAO MARCOS LEONOR em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, movida contra a
CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAP).
A controvérsia originou-se de
descontos mensais efetuados no benefício previdenciário
do autor sob a rubrica "Contribuição CAAP", os quais o recorrente alega não ter contratado ou autorizado.

A sentença recorrida declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenou a recorrida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 1.008,48 (mil e oito reais e quarenta e oito centavos), e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o recorrente pugna pela reforma parcial da decisão, buscando exclusivamente a
majoração do valor arbitrado a título de danos morais.
Sustenta que a quantia é insuficiente para reparar o abalo sofrido e, principalmente, para desestimular a conduta da recorrida, a qual é apontada como uma prática reiterada e abusiva contra inúmeros outros beneficiários do INSS em situação de vulnerabilidade.

É O BREVE RELATÓRIO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. A ilicitude dos descontos e a inexistência do vínculo contratual são questões incontroversas, pois não foram objeto de recurso pela parte ré, que, aliás, foi revel no processo de origem.

Assiste razão ao recorrente. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença, mostra-se modesto e inadequado, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto. A conduta da recorrida ao realizar descontos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem qualquer autorização ou relação jurídica que os justificasse, ultrapassa o mero dissabor. Atinge diretamente a subsistência de um consumidor idoso e aposentado, gerando insegurança e angústia.

A questão, contudo, ganha contornos mais graves quando se observa que
a prática não constitui um evento isolado
. É fato público e notório, facilmente verificável em plataformas de reclamações e nos próprios sistemas judiciais, que diversas outras Associações do gênero são alvos de inúmeras ações idênticas, todas fundadas na mesma prática de descontos indevidos por filiações não solicitadas. Tal comportamento massificado denota um profundo descaso com os direitos dos consumidores, especialmente os aposentados, que constituem um grupo hipervulnerável.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve cumprir sua dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, de forma pedagógica, desestimular o ofensor a reiterar a conduta lesiva. Um valor irrisório não atinge esse segundo objetivo; ao contrário, pode ser interpretado como um incentivo à manutenção da prática ilícita, tornando economicamente mais vantajoso para a empresa arcar com condenações pontuais do que revisar seus procedimentos e cessar a cobrança indevida.

Portanto,
impõe-se a majoração do
quantum
indenizatório
. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado e proporcional à gravidade da conduta, ao abalo infligido a um consumidor vulnerável e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença proferida, exclusivamente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data deste julgamento e juros de mora a contar da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)